Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo a posto de gasolina. Réu preso poucos minutos depois na posse do veículo utilizado na prática das condutas delituosas. Negativa de autoria. Situação bastante desfavorável a seu favor, mas, não impossível de ser beneficiado pelo menos pela dúvida, diante de sua versão desde o momento da interpelação policial, versão esta confirmada pelos autores efetivos do assalto, todos menores e que depuseram em outra delegacia; não foi reconhecido pelos frentistas e não foram inquiridas as testemunhas que anotaram a placa do carro da fuga e repassaram para as vítimas.
2. Assim, no caso concreto, a negativa de autoria do apelado está corroborada pelos depoimentos testemunhais das vítimas, as quais não reconheceram o acusado como um dos autores do crime de roubo. Ademais, houve dúvidas acerca de quem estaria dirigindo o veículo utilizado na conduta delitiva, não havendo certeza para a prolação de um decreto condenatório.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.